Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015887-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ADENIR DA COSTA PAIXAO - CPF: 173.391.461-72 (AGRAVANTE), FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB - CNPJ: 03.752.342/0001-56 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ELENICE MARINA DA COSTA VENANCIO - CPF: 008.208.991-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIL DA COSTA PAIXAO - CPF: 007.269.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PAIXAO CABRAL - CPF: 062.981.121-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar. Alegação de posse velha por terceira não incluída no polo passivo. Necessidade de dilação probatória. Inviabilidade de reforma da decisão em sede recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Adenir
da Costa Paixão contra decisão que concedeu liminar de reintegração de posse em favor da Fundação Educacional Presbiteriana de Buriti - FUEPB, nos autos de ação possessória, alegando a agravante possuir posse mansa, pacífica e contínua há mais de 30 anos sobre o imóvel objeto da lide, sem ter sido incluída no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse deve ser reformada, diante das alegações de posse velha da agravante e de sua não inclusão no polo passivo da ação possessória.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da liminar de reintegração de posse foi fundamentada na análise dos requisitos do art. 561 do CPC, considerando a propositura da ação dentro do prazo de ano e dia do suposto esbulho, precedida de audiência de justificação.

4. A alegação de posse trintenária pela agravante e a sua ausência no polo passivo demandam dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado da matéria em sede de cognição sumária no Agravo de Instrumento.

5. A certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé pública, atesta a regularidade do cumprimento da ordem de reintegração e a ausência de menção à presença da agravante no imóvel, inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de legalidade dos atos processuais.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de posse velha e a ausência de inclusão no polo passivo em ação de reintegração de posse demandam dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, não sendo suficiente para infirmar liminar concedida com base nos requisitos do art. 561 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADENIR DA COSTA PAIXÃO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. nº 1000372-03.2025.8.11.0024), ajuizada pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI – FUEPB contra
ELENICE MARINA DA COSTA VENANCIO, IZAIL DA COSTA PAIXAO e PEDRO HENRIQUE PAIXAO CABRAL
, concedeu a liminar para reintegrar o Agravado na posse, por entender que a petição inicial e documentos demonstraram satisfatoriamente os requisitos do art. 56
2
do CPC
.

A agravante explica que
a residência objeto da medida liminar não é ocupada pela requerida Elenice, mas sim por ela,
A
denir

da Costa Paixão, que reside no local há mais de 30 (trinta) anos, de forma mansa, pacífica e contínua, com ciência plena da parte autora.

Aduz que a agravada omitiu propositalmente a presença da real ocupante, não incluindo a Sra.
Adenir
no polo passivo, e criou uma narrativa artificial de “invasão” recente com o único objetivo de viabilizar medida possessória com base no art. 561 do CPC.

Enfatiza que a agravada tem ciência de que a Sra.
Adenir
reside no imóvel em que pede a reintegração e que sua posse é velha (30 anos), montando, articulando, criando, inventando e arquitetando a história de que a Sra. Elenice invadiu a casa onde a Sra.
Adenir
reside, para dar azo, direito e fundamento legal para a reintegração de posse.

Sustenta que é idosa, hipossuficiente e domiciliada há décadas no imóvel, sempre manteve moradia regular no local, com fornecimento de energia elétrica e abastecimento hídrico constantes. Sua posse não é precária nem clandestina, tampouco se origina de vínculo trabalhista ou locatício com a Agravada, sendo legítima e consolidada pelo tempo.

Assevera que, ao deferir liminar de reintegração com base em narrativa inverídica e sem sequer oportunizar o contraditório à real ocupante, a decisão recorrida viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, além de representar manifesta ameaça à estabilidade possessória da agravante.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada, porquanto desconsidera elementos jurídicos essenciais que vedam a concessão da tutela liminar nos moldes deferidos.

Enfatiza a inexistência de esbulho recente, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, pois a Sra.
Adenir
da Costa Paixão exerce posse antiga, contínua e pacífica há mais de 30 (trinta) anos no imóvel objeto da lide.

Defende que não há qualquer violação possessória atual ou recente que justifique medida liminar
inaudita altera
pars
, e que a liminar concedida, fundada na alegação de que terceira pessoa (a filha da agravante) teria invadido o imóvel, não encontra amparo probatório ou legal.

Narra
que os fatos apresentados pelo agravado na petição inicial são inverídicos, e que a narrativa de que a requerida Elenice teria invadido outro imóvel é falsa e deliberadamente construída para mascarar a verdade material.

Diz
que a estratégia processual do agravado foi arquitetada para induzir o juízo a erro, criando um cenário fictício de esbulho recente, quando, na realidade, trata-se de posse consolidada.

Verbera
que a concessão da liminar sem que a real ocupante do imóvel tivesse sido sequer incluída no polo passivo viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório (art. 5º, LV da CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

Enfatiza que a decisão judicial impacta diretamente o direito à moradia da agravante, sem que esta sequer tivesse sido citada ou ouvida, configurando verdadeiro cerceamento de defesa.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja concedido o efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que determinou a reintegração de posse, e, ao final, o provimento definitivo do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão liminar, reconhecendo-se a inexistência de esbulho possessório recente, bem como a nulidade da decisão por atingir pessoa que sequer integra o polo passivo da demanda. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 287985852).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 295057392).

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo em ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse deve ser reformada, diante das alegações da agravante de posse antiga e de sua não inclusão no polo passivo da ação.

O Código de Processo Civil, em seu art. 561, estabelece os requisitos para a concessão da proteção possessória: a posse do autor; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Para as ações de força nova, ou seja, propostas dentro de ano e dia do esbulho ou da turbação, a concessão da liminar independe de maiores provas, bastando a presença dos requisitos mencionados.

No caso em apreço, a decisão agravada concedeu a liminar de reintegração de posse com base na análise dos requisitos do art. 561 do CPC, considerando a ação proposta dentro de ano e dia do esbulho e a realização de audiência de justificação.

Transcrevo trecho da
decisão
agravada:

"
Trato de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CPC, art. 560 e ss. – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – CPC, art. 554 e ss. -, ajuizada pela FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB em face de ELENICE MARINA DA COSTA VENANCIO, IZAIL DA COSTA PAIXAO e PEDRO HENRIQUE PAIXAO CABRAL, na qual o possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho.

A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados – CPC, art. 554, caput
.

Incumbe à parte autora provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração – CPC, art. 561, I a IV
.

Analisando os autos, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada.

A posse anterior da autora sobre a área maior denominada "Fazenda Buriti", que engloba a porção de 0,5 hectare objeto da lide, está evidenciada pela documentação acostada e pelo próprio histórico da relação jurídica que originou a ocupação inicial de outra residência pela primeira requerida, ELENICE MARINA DA COSTA VENANCIO, decorrente de vínculo empregatício pretérito.

O esbulho possessório alegado pela autora configura-se, neste exame preliminar, pela ocupação não autorizada da segunda residência (objeto desta ação) pela primeira requerida após o término de seu contrato de trabalho e a desocupação da moradia anteriormente cedida.

A situação de esbulho foi posteriormente reforçada pela constatação da presença dos demais requeridos, IZAEL DA COSTA PAIXÃO e PEDRO HENRIQUE PAIXÃO CABRAL, no imóvel, conforme alegado na emenda à inicial (ID 188278621) e corroborado pelas diligências e declarações juntadas (
IDs
72e938d, 4a86600, 188278628, 188278632).

A data do esbulho, conforme narrado, remonta a período imediatamente posterior à extinção do contrato de trabalho da primeira requerida (TRCT - ID 0c46f30, datado de 12/02/2025, com data de afastamento em 22/01/2025) e sua mudança para o imóvel objeto da lide.

A perda da posse pela autora é consequência direta da ocupação indevida do imóvel pelos requeridos, que passaram a exercer controle fático sobre a área sem o consentimento da fundação proprietária/possuidora.

Ademais, rege o procedimento de reintegração de posse as normas da Seção II do Capítulo III quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial – CPC, art. 558, caput
.

No caso vertente, a ação foi intentada (considerando a data da propositura na Justiça do Trabalho, foro inicialmente acionado) em 12/02/2025, dentro do prazo legal de ano e dia a contar da data do alegado esbulho (posterior a 22/01/2025), o que atrai a aplicação do rito especial possessório.

A própria Lei n. 5.889/1973, que regulamenta as relações de trabalho rural, dispõe em seu artigo 9º, § 3º, que "rescindido ou findo o contrato de trabalho, o empregado será obrigado a desocupar a casa dentro de 30 (trinta) dias".

Ademais, conforme depoimento colhido na audiência de justificação pela testemunha
Rosimaire
Pinto Coelho de Moraes, a casa ocupada pelos requeridos se encontra em péssimas condições, o que representa risco para os próprios ocupantes, especialmente considerando que entre eles há uma pessoa idosa.

Ademais, durante a audiência restou demonstrado que o esbulho permanece e é recente.

Isso posto, porque a petição inicial, devidamente emendada (ID 188278621) e instruída com os documentos necessários (incluindo comprovantes de custas - ID 190187002 e diligências - ID 192290687), demonstrou satisfatoriamente os requisitos do art. 561 do CPC, e considerando que a ação foi proposta dentro de ano e dia do esbulho, bem como após realizada audiência de justificação (ID 193083911) onde as partes estiveram presentes e a tentativa de conciliação restou infrutífera, DEFIRO a expedição do mandado liminar de reintegração de posse em favor da parte autora, FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB, sobre a área de 0,5 hectare descrita na inicial e na emenda (ID 188278621), localizada na Fazenda Buriti, Rodovia Cuiabá – Chapada dos Guimarães, S/N, KM 56, Zona Rural, Chapada dos Guimarães-MT - CPC, art. 562, caput
.

Expeça o mandado liminar de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça - OJA, para que os requeridos ELENICE MARINA DA COSTA VENANCIO, IZAIL DA COSTA PAIXAO e PEDRO HENRIQUE PAIXAO CABRAL, bem como quaisquer outras pessoas que ali se encontrem sob sua dependência, desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cumprimento forçado.

Autorizo, desde já, se estritamente necessário, o reforço policial e arrombamento, observadas as cautelas legais e o respeito à dignidade dos ocupantes.

Considerando a presença dos requeridos na audiência de justificação (ID 193083911), devidamente assistidos pela Defensoria Pública (ID 192970709), intime
da decisão
via sistema
PJe
, cujo prazo para contestação, de 30 (trinta) dias - dobrado -, iniciar-se-á a partir da intimação desta decisão – CPC, art. 564, caput
.

Cumpra.”

No caso, conquanto as alegações da agravante sejam relevantes e suscitem a necessidade de uma análise mais aprofundada da situação fática, especialmente no tocante à sua alegada posse trintenária e à sua ausência no polo passivo da ação de reintegração, verifico que, em sede de cognição sumária própria
do rito do agravo de instrumento
, não se mostra evidente a probabilidade de provimento do recurso.

C
ompreendo que

a
via do Agravo de Instrumento, por sua natureza, não comporta a dilação probatória necessária para se aferir, com a segurança jurídica que o caso exige, a efetiva condição possessória da agravante por mais de 30 anos e a suposta má-fé da agravada ao omitir sua presença no imóvel.

A decisão liminar de reintegração de posse foi proferida com base nos requisitos do art. 561 do CPC, os quais, em um juízo perfunctório, foram considerados preenchidos pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais, a alegação de que a agravante não integrou o polo passivo da ação de reintegração, embora grave em tese, demanda uma verificação mais detida no curso do processo principal, podendo, inclusive, ser resolvida por meio de embargos de terceiro, caso se confirme a posse da agravante. No atual estágio, a documentação anexada, embora indique a presença da Sra.
Adenir
no local por tempo considerável, não é suficiente, por si só, para desconstituir a presunção de veracidade dos fatos que embasaram a liminar possessória concedida.

Desse modo, a complexidade das questões fáticas e jurídicas suscitadas, que demandam um exame mais aprofundado do conjunto probatório, inviabiliza, neste momento processual,
a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010539-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME e TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

AGRAVADA: APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE – POSSE COMPROVADA SOBRE A SEDE DO IMÓVEL – DOCUMENTAÇÃO E DEPOIMENTOS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO RECORRIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em ações possessórias, a concessão de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho e sua data.

No caso, o juízo de origem, com base na prova produzida em audiência de justificação, documentos constantes dos autos e auto de constatação lavrado por oficial de justiça, reconheceu a posse da autora exclusivamente sobre a sede do imóvel rural denominado Fazenda Rival, cuja retomada ocorreu de forma pacífica.

O inconformismo da parte requerida, ora agravante, não logra infirmar os fundamentos da decisão.

Os documentos contrapostos colacionados aos autos reforçam a necessidade de instrução probatória ampla quanto à totalidade da área objeto da demanda.

Aplicação do princípio da imediação, a legitimar a preservação do juízo valorativo formulado pelo magistrado singular, em sede de cognição sumária.

Recurso desprovido. Decisão mantida.
(TJMT, N.U 1010539-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Não bastasse, em que pese a alegação da agravante de que seria a real ocupante do imóvel e não os réus que figuraram no polo passivo da ação de reintegração (Elenice Marina da Costa Venancio,
Izail
da Costa
Paixao
e Pedro Henrique
Paixao
Cabral),
ao analisar os autos de origem observei a certidão do Oficial de Justiça (Id. 194529825 – autos de origem), ao descrever o cumprimento da liminar

da
reintegração de posse
, menciona a intimação e a desocupação do imóvel pelos que figuraram no polo passivo da ação. Em momento algum a certidão faz menção à existência da Sra.
Adenir
da Costa Paixão no local, ou de qualquer impedimento ao cumprimento da ordem judicial em razão de sua posse. Ao contrário, o documento oficial atesta a desocupação do imóvel pelas partes intimadas e a consequente reintegração da parte autora na posse.

A ausência de menção à agravante na certidão do Oficial de Justiça, um documento dotado de fé pública, presume a regularidade do ato e que as pessoas que efetivamente se encontravam no imóvel e foram intimadas procederam à sua desocupação. As declarações de terceiros juntadas pela agravante, por si sós, não têm o condão de infirmar a presunção de veracidade da certidão oficial neste momento processual, especialmente porque não foram submetidas ao crivo do contraditório no juízo de origem.

Desse modo,
na fase atual, os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a presunção de legalidade da decisão agravada, que se pautou nos requisitos do art. 561 do CPC e na certidão do Oficial de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025